Tribunal: STF
Processo: MS 28939
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Reclamação. Sucedâneo recursal. Embargos rejeitados.



    1. Embargos de declaração apresentados sob a argumentação de que constava dos autos petição não apreciada no julgado embargado.



    2. A Petição nº 59.857 – assim como as de nº 33.328, nº 33.329, nº 33.331, nº 12.140 e nº 49.067, protocoladas após a interposição dos declaratórios e denominadas pela impetrante, ora embargante, “Aditamento a Reclamação”, “Reclamação” e “representação de violação aos princípios constitucionais da pessoa humana” - repisa os argumentos expostos na exordial e no agravo regimental interposto, não havendo nada a prover. No caso, é inegável que o interesse da parte foi manejar as petições como sucedâneo de recurso, o que é vedado pela jurisprudência da Corte. Se a embargante pretendia ajuizar reclamação, fez por via inadequada, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para exame da causa. Assim, não se verifica a presença de nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso de embargos de declaração, a teor do disposto no art. 535 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.